Tribunal: STF
Processo: ARE 1557931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE MURIAÉ - FÉRIAS-PRÊMIO - RECONHECIMENTO E CONVERSÃO EM PECÚNIA - LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - ART. 51, II - REDAÇÃO CONFERIDA PELA EMENDA N. 13/98 - INCONSTITUCIONALIDADE - ADI N°. 1.0000.09.505501-8/000 - APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA - VÍNCULO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE INTERSTÍCIO - CÔMPUTO - POSSIBILIDADE - BENESSE DEVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DA LEI N. 11.960/09,— PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS NO ÂMBITO DA ADI N. 4.537 HONORÁRIOS DE ADVOGADO - EXCESSIVIDADE NÃO CONSTATADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.



    - A declaração de inconstitucionalidade da redação conferida pela Emenda n. 13/98 ao art. 52, II, da LOM de Muriaé impõe a aplicação da redação originária do dispositivo referido.



    - Não existindo na legislação local distinção entre os servidores efetivos e os admitidos com base em contratos laborais, o cômputo indistinto. para fins de concessão de férias-prêmio é medida que se impõe.



    - Realizada a citação da parte demandada quando vigorante a Lei n. 11.960/09, até a sua entrada em vigor (29/06/2009) somente deve incidir sobre os valores inadimplidos a correção monetária com base no INPC - Tabela da Corregedoria Geral de Justiça.



    - A partir de 30/06/2009, os juros e a correção devem incidir, de uma única vez, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança - nova redação imprimida ao artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97.



    - Sentença parcialmente reformada no reexame necessário. Recurso voluntário prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 18; 30; 61, § 1º, II, "c"; 102, § 2º; 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente